Tribunal: CARF
Processo: 12457.003682/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.003682/2007-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.176 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAGIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006
CHARUTO, CIGARRILHA E CIGARRO DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. POSSE. DEPÓSITO. PENA DE
MULTA CUMULADA COM A PENA DE PERDA DA MERCADORIA.
Aplica-se a multa de R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) por maço de
cigarro, por unidade de charuto ou de cigarrilha, ou por lote de sessenta quilos
líquidos dos demais produtos manufaturados apreendidos, cumulada com a
pena de perdimento das mercadorias, aos que adquirirem, transportarem,
venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem
charuto, cigarrilha e cigarro de origem estrangeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial por contrariedade à lei interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão tomada no acórdão no 3102-00.261, de 21 de maio de 2009 (e-folhas 78
e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.003682/2007-16
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 12457.003682/2007-16

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/09/2006
CIGARROS. PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
PECUNIÁRIA. EXIGÊNCIA.
Não existindo prova da propriedade ou posse da carga de cigarros no momento da
apreensão, não é possível a aplicação da multa pecuniária prevista no § 1o do art. 3o do
Decreto-lei no 339, de 30 de dezembro de 1968.
Na ação fiscal objeto da lide, foram apreendidos cigarros sem provas de sua
entrada regular no país, encontrados no pátio do Hotel de nome Alvorada, em área de
estacionamento locada ao autuado. Além da apreensão das mercadorias foi também exigida a
multa prevista no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 3991, de 30 de dezembro de 1968, equivalente
a R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) por maço de cigarro, por unidade de charuto ou de
cigarrilha, ou por lote de sessenta quilos líquidos dos demais produtos manufaturados
apreendidos.
Em sua defesa a então impugnante alegou que, embora locatária do
estacionamento onde se encontravam os cigarros, eles não lhe pertenciam. Que não tinha acesso
ao conteúdo dos volumes, que estavam ao lado de um ônibus no qual seriam carregados. Prtanto,
não estavam guardados no recinto do depósito alugado.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (e-folhas 87 e segs) alega
violação do § único, do art. 3o, do Decreto-lei no 399/68, com redação dada pela Lei 10.833/03,
regulamentado pelo art. 621 do Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos – Decreto no
4.543/2002.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 97 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

1 Equivocadamente identificado como Decreto-Lei no 339/1968 na ementa do voto.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
De plano, peço licença para dizer que considero equivocada a linha de
argumentação presente nos autos tendente a demonstrar a responsabilidade da autuada com base
na falta de manifestação da mesma no processo de apreensão das mercadorias, julgado em
instância única na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu. Ora, concessa
venia, a lógica está invertida. Houvesse a autuada se manifestado naquele processo, no intento de
recuperar as mercadorias apreendidas e, aí sim, estaria confessando seu interesse nas mesmas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 12457.003682/2007-16

Não se manifestou porque, segundo alega, não é proprietária dos cigarros apreendidos e, por
conseguinte, não tem qualquer interessa em reavê-los.
Embora isso, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional quando aponta
contrariedade à lei na decisão recorrida. Observe-se o disposto no Regulamento Aduaneiro
acerca da pena aplicada:
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu § 1o). (grifos
acrescidos)
Parágrafo único. A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 540, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros (Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
Art. 632. Aplica-se a multa de R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) por maço de
cigarro, por unidade de charuto ou de cigarrilha, ou por lote de sessenta quilos líquidos
dos demais produtos manufaturados apreendidos, na hipótese do art. 621,
cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria (Decreto-lei no 399, de
1968, arts. 1o e 3o, § 1o).
A descrição dos fatos do auto de infração dá de conta de que:
Tendo sido lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no YA03846,
PROCESSO No 11969.002598/2005-72, contra o AUTUADO ACIMA, visto que as
mercadorias foram encontradas em PODER DO MESMO, o qual, fora abordado em
zona secundária, no pátio do HOTEL ALVORADA, área locada à empresa acima
autuada, no dia 05 de março de 2005, às 15:00 horas, pela equipe do PRECON/PIC,
guardando grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira introduzido
irregularmente no país, para aplicação da pena de perdimento, aplicamos a multa
conforme previsto na legislação.
Em sua defesa, a autuada alega que estava ausente da cidade no momento da
apreensão e que os volumes, segundo lhe informaram, estavam prestes a serem carregados no
ônibus que foi apreendido junto às mercadorias.
Desde logo, merece destaque o fato de que a informação de que os cigarros
estavam ao lado do ônibus onde seriam carregados é desprovida de qualquer valor probatório,
pois a impugnante não estava no local para comprovar o fato que alega e quem alegadamente
informou-lhe dessa situação não compareceu aos autos para confirmar essa circunstância.
Ainda mais, a Fiscalização Federal afirma, na descrição dos fatos, ter
encontrado grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira introduzido
irregularmente no país em PODER DO MESMO, no pátio do HOTEL ALVORADA, área locada
à empresa acima autuada. Não faz qualquer menção ao fato de que os cigarros estavam sendo
carregados no ônibus e, como dito acima, nenhuma prova convincente de que isso ocorrera foi
trazida aos autos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 12457.003682/2007-16

Não fosse isso suficiente, também pesa em desfavor da autuada algumas das
cláusulas contratuais do contrato de locação firmado entre a empresa Fagio Comércio de
Alimentos e Guarda de Volumes Ltda, na condição de locatária, e Gladis Adela Paiva Matiauda,
na condição de locadora. Observe-se:
O imóvel objeto desta locação destina-se exclusivamente a exclusivamente (sic) à
exploração comercial do estacionamento, podendo ser cobrado de ônibus de excursão e
veículos pequenos de não-hóspedes do Hotel, sendo vedado qualquer utilização diversa
do ora avençado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Será exclusivamente do Locatário a responsabilidade
pelos veículos que aceitar no referido estacionamento.
(...)
PARÁGRAFO QUINTO – Cabe também ao locatário controlar as portas e portões de
que dão acesso ao Hotel na finalidade de impedir o acesso de pessoas estranhas e não-
hóspedes do Hotel.
(...)
PARÁGRAFO SÉTIMO – Cabe ao Locatário manter em funcionamento diário as
atividades a que se destina o objeto do presente contrato. Devendo manter escala de
porteiro e segurança e pessoal de limpeza a seu cargo.
(...)
PARÁGRAFO NONO – Pactua-se expressamente que em nenhuma hipótese poderá o
Locatário armazenar, emprestar espaço ou de alguma forma guardar pertences ou
compras de terceiros, sejam eles hóspedes ou não-hóspedes, nas dependências objeto
deste Contrato.
Ou seja, parece-me muito claro que era de responsabilidade da empresa
autuada o controle de acesso de pessoas e veículos no estacionamento locado, assim como lhe
era vedado armazenar, emprestar espaço ou, de qualquer forma, guardar pertences ou compras de
terceiros.
E não é demais lembrar. Tratam-se de precauções compatíveis com o local
onde os fatos controvertidos nos autos ocorreram, já que há grande incidência de contrabando
e/ou descaminho na região.
Por todo o exposto, não vejo como eximir a empresa autuada da
responsabilidade pela infração de que foi acusada, pois, com base nas evidências descritas nos
autos, estava de posse e/ou guardava em depósito as mercadorias apreendidas pela Fiscalização
Federal.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.176 - CSRF/3a Turma
Processo no 12457.003682/2007-16

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital